Tribunal: STF
Processo: ARE 1342368
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2021-12-06
Data de publicação: 2021-12-06

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONSTITUCIONAL. DIVULGAÇÃO DOS PREÇOS DOS COMBUSTÍVEIS AUTOMOTIVOS. COMPETÊNCIA PRIVATIVA DA UNIÃO PARA LEGISLAR SOBRE ENERGIA. PRECEDENTES. VEDADA POR NORMA ESTADUAL SE DISPOR SOBRE REGULAMENTAÇÃO PARALELA E CONTRAPOSTA DA LEGISLAÇÃO FEDERAL EXISTENTE. ACÓRDÃO RECORRIDO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTE SUPREMO TRIBUNAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.